Tribunal: TJBA
Processo: 8001034-66.2022.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001034-66.2022.8.05.0104

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: NADSON JOSE MENEZES DA SILVA

Advogado(s): FELIPE GABRIEL ARAUJO SILVA, ERICA VIVIANE DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDOS PERICIAIS E PROVA ORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação criminal contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Inhambupe/BA que condenou o réu pela prática do delito de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º).

2.O fato relevante: apreensão de cocaína e maconha em posse do apelante, após denúncias do tráfico em evento festivo da cidade.

3.A sentença condenatória fixou pena de 3 anos e 300 dias-mula, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, ou se seria o caso de absolvição por insuficiência de provas.

5. E verificar a aplicação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade foi comprovada pelos autos de apreensão, laudos de constatação e laudo pericial.

6.A autoria foi confirmada por depoimentos consistentes dos policiais militares, que lograram prender o réu em flagrante, após a denúncia de tráfico em evento festivo da cidade.

7. Jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova idônea, quando harmônicos e corroborados por outros elementos.

9. Inviável a absolvição, diante do acervo probatório robusto.

10. Redimensionamento de pena para aplicar a fração da causa especial de redução de pena em 2/3, ante a ausência de fundamentação para a incidência de fração mais gravosa. Pena redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, aplicando o regime aberto e mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

IV. DISPOSITIVO

11.Apelação criminal conhecida e julgada parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº. 8001034-66.2022.8.05.0104, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Inhambupe/BA, tendo como Apelante
NADSON JOSÉ MENEZES DA SILVA
e Apelado o Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, redimensionando a pena do réu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .